Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ÓBITO DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DAS DÍVIDAS. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS. DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Nos termos do artigo 1.784, do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Trata-se do princípio da saisine. Com a morte do proprietário, o bem transmite-se imediatamente aos herdeiros. Sendo as dívidas posteriores ao óbito, são devedores os herdeiros do antigo proprietário, que receberam o bem por herança. Evidenciado que o apelante não economizou esforços para identificar e localizar todos os herdeiros do antigo proprietário do bem, a sentença que, sem apreciar pedido de citação e intimação dos até então identificados para prestar informações sobre os demais, indefere a inicial, contraria o disposto nos parágrafos do artigo 319, do Código de Processo Civil, bem como o princípio da cooperação e da primazia do julgamento com mérito.